Tribunal: TJBA
Processo: 0501499-34.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501499-34.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNO ALMEIDA DIAS

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. PRECEDENTES VINCULANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXCEPCIONAL QUE AFASTE O DIREITO A NOMEAÇAO RECONHECIDO NO PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que, em mandado de segurança, determinou a convocação, nomeação e posse de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no Edital nº 001/2013 para o cargo de nutricionista. Consigne-se o que autor participou de concurso público para provimento de uma das duas vagas disponibilizadas para o cargo de NUTRICIONISTA, conforme edital 01/2013, tendo obtido a 2º classificação, portanto, dentro do número de vagas, portanto. A decisão fundamentou-se no direito líquido e certo do impetrante, conforme jurisprudência consolidada pelo STF e STJ.

II. Questões em discussão

Preliminarmente, discute-se a alegada ausência de dialeticidade do recurso interposto pelo Município.

No mérito, a controvérsia envolve o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, considerando a alegação de impossibilidade financeira e administrativa, frente aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e aos impactos decorrentes da pandemia de COVID-19.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, uma vez que a apelação atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, expondo os fundamentos pelos quais o apelante busca a reforma da sentença.

No mérito, o entendimento consolidado pelo STF no Tema 161 da Repercussão Geral reconhece o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas em edital, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas.

Os argumentos do Município apelante, baseados na Lei de Responsabilidade Fiscal e na pandemia de COVID-19, não foram acompanhados de provas concretas que demonstrassem inviabilidade financeira absoluta ou circunstâncias excepcionais impeditivas do cumprimento da ordem de nomeação.

A manutenção de contratos temporários e servidores comissionados, em detrimento da nomeação de candidatos aprovados, afronta os princípios da legalidade e impessoalidade administrativa previstos no art. 37 da CF.

O parecer ministerial corrobora a validade da sentença, destacando que o Município não comprovou a existência de fatos excepcionais aptos a justificar a preterição do direito à nomeação.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar afastada. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. O direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público somente pode ser afastado em circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas.
2. A mera alegação de crise financeira, desacompanhada de comprovação concreta de inviabilidade orçamentária, não é suficiente para justificar a não nomeação.
3. A ausência de dialeticidade recursal não foi configurada quando o recurso apresenta fundamentos que atacam a sentença, ainda que não sejam aptos a modificá-la."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0501499-34.2017.8.05.0039
,
de Camaçari, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça